Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-70.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002407-70.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARTINS RODRIGUES FREITAS - CPF: 819.317.191-87 (RECORRENTE), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (RECORRIDO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO), CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 781.099.579-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GRUPO ENCERRADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - PAGAMENTO PARCIAL - DEVIDO A DIFERENÇA -
JUROS
DE MORA - A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - MULTA CONTRATUAL - NÃO APLICADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado.

2-

No caso, tendo a recorrente efetuado pagamento do valor que entende devido, devida é a diferença do valor efetivamente pago.

3-

Ocorrendo a
desistência
do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e j
uros
moratórios devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.

4-

Em relação à multa contratual por desistência, não merece prosperar, pois se tratou de consórcio de longa duração, ainda, como é cediço, era possível a substituição do consorciado, e não restou demonstrado por qualquer prova o prejuízo sofrido pelo grupo do consórcio.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020